Tribunal: TJSP
Processo: 2146685-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito – Decisão que determinou a inclusão da Central Nacional Unimed no polo passivo da ação em substituição a Unimed FESP – Agravante que questiona regularidade dos reajustes por sinistralidade aplicados ao plano coletivo desde o ano de 2016 – Contrato que passou a ser operadora pela Central Nacional

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito – Decisão que determinou a inclusão da Central Nacional Unimed no polo passivo da ação em substituição a Unimed FESP – Agravante que questiona regularidade dos reajustes por sinistralidade aplicados ao plano coletivo desde o ano de 2016 – Contrato que passou a ser operadora pela Central Nacional Unimed no ano de 2019 – Reajustes impugnados que, na eventualidade de serem afastados, repercutirão nos valores atuais das prestações – Necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.

Dá-se provimento em parte ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000838271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146685-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RENATO
MERGULHÃO CAVALCANTE, é agravado UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO
FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2146685-44.2020.8.26.0000 - Voto no 37.475
2
Agravo de Instrumento no 2146685-44.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Renato Mergulhão Cavalcante
Agravada: Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual das Cooperativas Médicas
Juiz Prolator: Maria Carolina de Mattos Bertoldo
TJSP (Voto no 37.475)
Agravo de Instrumento.
Plano de saúde
Ação declaratória cumulada com
repetição de indébito Decisão que determinou a inclusão
da Central Nacional Unimed no polo passivo da ação em
substituição a Unimed FESP Agravante que questiona
regularidade dos reajustes por sinistralidade aplicados ao
plano coletivo desde o ano de 2016 Contrato que passou
a ser operadora pela Central Nacional Unimed no ano de
2019 Reajustes impugnados que, na eventualidade de
serem afastados, repercutirão nos valores atuais das
prestações Necessidade de formação de litisconsórcio
passivo necessário.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato
Mergulhão Cavalcante contra decisão que, em ação declaratória cumulada
com repetição de indébito movida em face de Unimed FESP Federação das
Unimeds do Estado de São Paulo, determinou a retificação do polo passivo da
ação para inclusão da Central Nacional Unimed. Pretende o agravante a
reforma da R. Decisão, para que seja dispensada a substituição do polo
passivo da demanda.
Processado regularmente o recurso, foi deferido em parte
efeito suspensivo, para reconhecer hipótese de litisconsórcio passivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2146685-44.2020.8.26.0000 - Voto no 37.475
3
necessário, sendo dispensada intimação para resposta porque não formada a
relação processual (fls. 14/15).
É o relatório.
2. O recurso merece provimento em parte.
O agravante ajuizou ação declaratória cumulada com
repetição de indébito em face da Unimed FESP Federação das Unimeds do
Estado de São Paulo alegando, em síntese, que beneficiário do plano de saúde
por contrato firmado com a UNIMED FESP através da QUALICORP, e
desde 2016 vem sofrendo reajustes anuais manifestamente abusivos, sem
qualquer comprovação técnica por parte da operadora de saúde. No ano de
2016 foi aplicado reajuste de 28,8% na mensalidade, ao passo que o reajuste
divulgado pela ANS para os planos individuais foi de 13,57%. No ano de
2017 sofreu reajuste de 34,9%, o que não se mostra razoável e sequer
proporcional, uma vez que a ANS divulgou o reajuste em 13,55%. No ano de
2018, foi surpreendido com aumento abusivo em sua mensalidade e de seus
dependentes, saltando de R$ 2.125,62 para R$ 2.549,68 havendo um aumento
de 19,55%, dificultando seu adimplemento, sobretudo quando a inflação
oficial no setor de saúde foi de 6,61%. Se aplicados os reajustes da ANS, a
mensalidade atual seria de R$ 1.793,62, ao passo que a mensalidade
atualmente está R$ 2.549,68. Nestes termos, postulou a procedência da ação
para declaração de nulidade dos índices de sinistralidade aplicados, com
substituição pelos índices da ANS, e condenação na petição do indébito.
Diante da informação de que o plano de titularidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2146685-44.2020.8.26.0000 - Voto no 37.475
4
agravante passou a ser gerido pela
“Vistos.
Ante a alegada transferência do contrato do plano de saúde
do autor à Central Nacional Unimed, esta é responsável
pela relação jurídica ora em apreço, razão pela qual
entendo necessária a substituição do polo passivo, com a
exclusão da atual ré e consequente inclusão da referida
pessoa jurídica.
Observo, ademais, que o AR positivo em nome da requerida
anterior UNIMED está datado de 04/fev/2019 (fl.46), ou
seja, é posterior à transferência parcial dos produtos
oferecidos pela mesma à CNU, não podendo, portanto, ser
considerado válido, haja vista ainda o não oferecimento de
contestação.
Assim, providencie o autor o necessário para a devida
retificação do polo passivo e citação da requerida CNU,
sob pena de extinção do presente feito.”
Como se depreende da petição inicial, o agravante
questiona a regularidade dos reajustes por sinistralidade aplicados desde o
ano de 2016 a plano de saúde coletivo operado pela Federação das Unimeds
do Estado de São Paulo (Unimed FESP), que passou a ser gerido pela Central
Nacional Unimed em fevereiro de 2019 (fls. 89 dos autos principais).
Pelo que consta dos autos e do próprio site da Unimed
FESP, a empresa não foi extinta ou incorporada pela Central Nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2146685-44.2020.8.26.0000 - Voto no 37.475
5
Unimed, que apenas assumiu parte da carteira de clientes daquela. A assunção
da carteira de clientes pela Central Nacional Unimed, por seu turno, não a
torna responsável por eventual erro nos cálculos atuariais que levaram aos
reajustes no passado pela Unimed FESP. Assim, a manutenção da Unimed
FESP no polo passivo é de rigor.
Entretanto, é de se considerar que, na eventualidade dos
reajustes impugnados serem afastados, o fato repercutirá nos valores atuais
das prestações, que são hoje devidas à Central Nacional Unimed.
Há hipótese, portanto, de litisconsórcio passivo necessário,
o que leva à manutenção da determinação de citação dessa última.
Deve, portanto, ser reformada em parte a R. Decisão
agravada para que, mantida a Unimed FESP no polo passivo da ação, seja a
Central Nacional Unimed incluída em litisconsórcio passivo necessário.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento em
parte ao recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora